Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701154-61.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: ERIKA STELLA SILVA MENEZES D E S P A C H O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra o Acórdão n. 2038602, que deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e negou provimento à apelação interposta pelo embargante/réu. O acórdão embargado foi assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de compensação por dano moral, arbitrando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A autora/consumidor a pretende a majoração para R$60.000,00 (sessenta mil reais). O réu/supermercado pleiteia o afastamento da indenização ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve defeito na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança da cliente; e (ii) se cabível a condenação por dano moral e seu respectivo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC). 4. O art. 14, § 1o, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. 5. É manifesto o defeito no serviço prestado pelo estabelecimento comercial ao não garantir ao consumidor a segurança legitimamente esperada de realizar compras sem ser agredido. Sobre o dever de segurança, confira-se o claro precedente do c. STJ, é “dever dos estabelecimentos comerciais, como shopping centers e hipermercados, zelar pela segurança de seus clientes, não sendo possível afastar sua responsabilidade civil com base em excludentes de força maior ou caso fortuito” (AgInt no AREsp 790.302/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017, g.n.) 6. É evidente a configuração do dano moral decorrente de violenta agressão física e psíquica sofrida pela consumidora por terceiro que estava no supermercado, sem olvidar da marcante omissão/negligência dos empregados do estabelecimento comercial. 7. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 8. A conjugação das agressões (empurrões, esganadura e ofensas verbais) na frente do filho menor de idade (três anos) e demais clientes; a configuração de violência de gênero (o terceiro se utilizou da sua condição física para exigir que a vítima lhe pagasse produtos que indicava, agredindo-a diante da simples recursa), considerando o Capítulo 1, Artigo 1, da Convenção de Belém do Pará (entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada), implicando necessidade de acompanhamento psicológico; e a omissão/negligência do supermercado (a vítima foi agredida uma segunda vez, mesmo após a intervenção tardia da segurança), afigura-se pertinente a majoração da indenização a fim de atender ao padrão indenizatório estipulado pela jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ, na hipótese de agressão física, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter compensatório e dissuasório da condenação, bem como à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu/supermercado conhecido e desprovido. (Acórdão 2038602, 0701154-61.2024.8.07.0014, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Nas razões recursais (ID 76329314), aduz que o Acórdão n. 2038602 incorreu em erro material “quanto à forma de incidência dos encargos legais, pois não aplicou corretamente a redação vigente do art. 406 do Código Civil, alterada pela Lei no 14.905/2024”. Requer o “provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material apontado, adequando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios ao disposto na Lei no 14.905/2024”. É o relatório. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora